Tribunal: TJDFT
Processo: 0001592-88.2020.8.07.0008
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-02-04

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. VIAS DE FATO. EX-NAMORADA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO IMPROCEDENTE. DOSIMETRIA DA PENA. VETORES CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DE CRIME VALORADOS NEGATIVAMENTE. MANUTENÇÃO. PENA-BASE. MAJORAÇÃO EM 1/8 (UM OITAVO). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Quando as provas colhidas nos autos são suficientes para demonstrar a materialidade e a autoria do crime de ameaça e da contravenção penal de vias de fato, todos em contexto de violência doméstica, a condenação deve ser mantida, não havendo falar em absolvição por insuficiência de provas ou por aplicação do princípio do in dubio pro reo.

2. Nas infrações penais praticadas no âmbito familiar e doméstico, a palavra da vítima reveste-se de especial credibilidade, mormente quando ratificada por outros elementos de prova. Pequenas incoerências nas declarações da vítima, especialmente quando referentes a dados periféricos da conduta, não são aptas a abalar o édito condenatório.

3. Em relação à culpabilidade, a intensidade do dolo de ameaçar e de intimidar foi maior, uma vez que o acusado utilizou instrumento com alto poder lesivo, pois empregou uma garrafa de vidro quebrada, no momento em que foi proferida a ameaça de morte contra a vítima, provocando, assim, o potencial de constrangimento e temor de Emily, o que justifica o incremento da pena-base.

4. As circunstâncias do crime merecem avaliação desfavorável, tendo em vista o fato de o crime ter sido cometido no local de trabalho da vítima, o que pesa em desfavor do acusado, porquanto, ao mesmo tempo em que produz um maior constrangimento à vítima, confere efeitos prospectivos ao evento, como a possibilidade de a vítima vir a ser demitida.

5. Decorre da aplicação do critério objetivo-subjetivo, adotado pela jurisprudência, o acréscimo de 1/8 (um oitavo) obtido do intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas ao crime, para cada circunstância judicial considerada desfavorável ao acusado, na primeira fase da dosimetria da pena.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.